Tribunal: TJDFT
Processo: 0710375-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710375-32.2019.8.07.0018 RECORRENTE: REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. USO DE RECURSOS HÍDRICOS. REDE HOSPITALAR. POÇOS ARTESIANOS. RECUSA DE OUTORGA. IRREGULARIDADE AMBIENTAL. EMBARGO DEFINITIVO. MULTA. CUMPRIMENTO DA ORDEM. OBRIGAÇÃO DE TAMPONAMENTO SATISFEITA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO RECURSO HÍDRICO. VIOLAÇÃO DIRETA AO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. CONDUTA PUNÍVEL. FATO GERADOR DISTINTO. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE VERIFICADA. MULTA ARBITRADA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia à configuração de bis in idem na penalidade imputada à Autora/Apelante, em razão da utilização irregular dos recursos hídricos para o desenvolvimento de atividade empresarial lucrativa, após ter cumprido a ordem de tamponamento dos poços cartesianos clandestinos. 2. A construção e manutenção irregular de poços é infração administrativa distinta da própria utilização ilegal do recurso hídrico ao longo do tempo, em nítida violação ao direito fundamental à saúde da população em geral. 3. A lacração dos poços após uma década de uso indevido não impede, por si só, que a utilização irregular da água também seja punida. Trata-se de fato gerador distinto, incapaz de configurar o bis in idem. 4. O arbitramento de multa no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) é razoável se comparado à lucratividade da atividade empresarial que a infratora desempenha e proporcional à gravidade da conduta lesiva. 5. Com fulcro no art. 13, caput e inciso II, da Lei no 6.437/77, inexiste vício de formalidade no auto de infração lavrado, na repartição pública, após apuração local da conduta lesiva por funcionários da própria Vigilância Sanitária, da CAESB e da Agência Reguladora. 6. Demonstrada a legalidade do ato, é defeso ao Judiciário imiscuir-se nos limites do mérito administrativo. 7. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 371 do Código de Processo Civil e 13 da Lei 6.437/1977, defendendo que o acórdão impugnado discordou indevidamente da prova pericial produzida nos autos. Destaca que o Auto de Infração da Subsecretaria de Vigilância à Saúde é nulo por ausência de motivação e desvio de finalidade, pois ocorreu após a obturação dos dois poços artesanais, ou seja, baseado em documento anterior à obturação, e que a infração do Santa Luzia não foi verificada conforme consta no Auto respectivo; c) artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, expondo que, na aferição do valor da referida sanção, a parte recorrida não observou a gravidade da infração e a vantagem econômica aferida pela suposta infratora. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado VITOR DE CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A (ID 29091274). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 371 do Código de Processo Civil, 13 da Lei 6.437/1977, e 57 do Código de Defesa do Consumidor. A uma, porque, em relação à tese aventada da nulidade do Auto de Infração e da discordância do acórdão impugnado com a prova pericial, a turma julgadora, após a detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, reconheceu a validade do respectivo Auto de Infração, divergindo do entendimento esboçado na mencionada perícia, sob o fundamento de que a obturação dos poços, por si só, não impede a punição da conduta ilícita da insurgente de manter por 10 (dez) anos uma interconexão entre a água proveniente dos poços artesianos dela e os recursos hídricos administrados pela CAESB e dirigidos ao abastecimento geral da população (ID 26338025). A duas, porque, quanto aos critérios legais de graduação da multa fixada, o colegiado destacou que a infratora é uma das principais empresas atuantes no ramo hospitalar desta Unidade da Federação, o que torna a conduta gravíssima, ante o completo atentado ao direito fundamental à saúde que cada cidadão detém e, por consequência, afastou a violação à razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento da multa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pela irregularidade cometida ao longo de tantos anos. Enfatizou, ainda, que o valor é perfeitamente compatível com a natureza lucrativa da atividade desempenhada pela Apelante e proporcional à gravidade da conduta lesiva (ID 26338025). Por derradeiro, defiro o pedido da recorrente acerca da publicação exclusiva em nome do advogado VITOR DE CARVALHO LOPES, OAB/SP 241.959-A (ID 29091274). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005